Tribunal: CARF
Processo: 18088.720281/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
S1-C4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.720281/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.655 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
SERVIÇO DE NEFROLOGIA DE SÃO CARLOS S/S
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007, 2008, 2009
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 1.
Ação judicial interposta que discute o mesmo objeto que trate do processo
administrativo, importa a renúncia ao contencioso, Súmula CARF n.o 1 desse
Conselho: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
A multa de ofício é devida em quaisquer das modalidades de lançamentos
tributários. Independentemente do tributo ter como característica o lançamento
por homologação, desde que não recolhido no prazo legal, a autoridade
administrativa tem o poder-dever de lançar a multa a razão de 75%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso e, na parte em que foi conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, José Roberto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720281/2012-13
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.655 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720281/2012-13

Adelino da Silva, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os Autos de Infração, às
fls. 769 a 838, para exigência de créditos tributários, referentes aos anos-calendário de
2007, 2008 e 2009, adiante especificados:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM REAIS

Os referidos autos de infração são decorrentes do procedimento de fiscalização
efetuada junto à contribuinte, na qual a fiscalização constatou infração à legislação do
IRPJ, resultando na infração APLICAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DE
DETERMINAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO. Na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal dos respectivos autos de infração e no Relatório Fiscal (fls.
263/268), a autoridade autuante descreve detalhadamente todas as informações
concernentes ao procedimento fiscal e relata as apurações efetuadas nesta auditoria
que passamos a resumir abaixo:
A auditoria no contribuinte acima identificado restringiu-se ao Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) do
período de 04/2007 a 12/2009.
No período em questão, o contribuinte optou pela tributação pelo lucro
presumido e, indevidamente, utilizou a base de cálculo presumida de 8% e 12%
respectivamente, sobre o IRPJ e CSLL
Segundo a legislação tributária, para apuração da base de cálculo presumida de
IRPJ e de CSLL utilizando-se os coeficientes de 8% e 12%, os correspondentes
requisitos, de acordo com os fatos geradores, são os seguintes (serviços hospitalares):
- A partir de 27/04/2005 até 09/12/2007, IN SRF no 480, de 2004, na redação
dada pela IN SRF no 539, de 2005, tratadas pela RDC n.o 50, de 2002;
- De 10 de dezembro de 2007 até 31 de dezembro de 2008, Ato Declaratório
Interpretativo (ADI RFB no 19/2007;
- A partir de 1o de janeiro 2009, artigo 29 da Lei no 11.727, de 2008;
- Deve-se ainda salientar que a prestadora destes serviços deve estar organizada
sob a forma de sociedade empresária, “o que pressupõe a existência de estrutura
empresarial, em que se reúnem fatores de produção e circulação, de forma
massificada, com profissionalismo, economicidade, valendo-se de profissionais
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.655 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720281/2012-13

contratados para exercício da atividade de saúde à qual a pessoa jurídica se dedica”
(extraído da Solução de Consulta 138 SRRF 06/DISIT de 01/09/2009);
- Acrescente-se que o conceito sumário de sociedade empresária apresentado na
solução de consulta acima citada condiz com as definições do Código Civil (Lei no
10.406, de 2002), e segue a orientação da Coordenação-Geral de Tributação (Cosit),
conforme consta na Solução de Divergência Cosit no 1, de 2006.
Nos atos constitutivos apresentados pelo contribuinte, nota-se que a sociedade é
prestadora de serviços (sociedade simples) registrada em cartório.
O contribuinte está estabelecido dentro da Irmandade de Santa Casa de
Misericórdia de São Carlos. Não se pode dizer que o contribuinte tem estrutura
material para atendimento aos pacientes, pois quem possui essa estrutura é terceiro (o
hospital onde ele está estabelecido).
A prestação de serviço é feita pelo contribuinte (pelos sócios, que são médicos)
e também pelos auxiliares (nenhum médico - conforme livro de registro de
empregados.
Conclui-se que, nem na forma e nem na prática, o contribuinte é uma
SOCIEDADE EMPRESÁRIA segundo descrito no Código Civil e Solução de
Divergência COSIT 01/2006.
Em RESUMO, Não se enquadra o contribuinte, no período de 04/2007 a
12/2009, na legislação para utilização reduzida do percentual do lucro presumido,
PORQUE:
- 01/04/2007 a 09/12/2007: serviços NÃO prestados por sociedade empresária.
Além disso, a pessoa jurídica NÃO possuía estrutura física condizente com o disposto
no item 3 da Parte II da retrocitada RDC da Anvisa.
- 10/12/2007 a 31/12/2008: NÃO SE TRATAM de serviços hospitalares
prestados por estabelecimentos assistenciais de saúde que atendam aos requisitos nele
estabelecidos visto que falta estrutura material e de pessoal destinada a atender a
internação de pacientes, garantir atendimento básico de diagnóstico e tratamento, com
equipe clínica organizada e com prova de admissão e assistência permanente prestada
por médicos, possuir serviços de enfermagem e atendimento terapêutico direto ao
paciente, durante 24 horas, com disponibilidade de serviços de laboratório e
radiologia, serviços de cirurgia e/ou parto, bem como registros médicos organizados
para a rápida observação e acompanhamento dos casos (quem atende, tem a estrutura e
presta apoio é a Santa Casa).
- 11/01/2009 a 31/12/2009: serviços NÃO prestados por sociedade empresária e
NÃO atende às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, visto
que, em quase sua totalidade, são terceiros quem efetivamente prestam os serviços.
O contribuinte também declarou, em resposta ao termo de início de fiscalização,
que é beneficiário de decisão judicial relacionada ao IRPJ e CSLL, que dá direito ao
recolhimento (no lucro presumido) de percentuais de 8% e 12% da base de cálculo,
respectivamente.
Porém, em consulta ao processo 001940.51.2009.4.03.6115 (fls 146/207),
verifica-se que a apelação foi recebida com ambos os efeitos (DEVOLUTIVO E
SUSPENSIVO).
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.655 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720281/2012-13

Isso posto, conclui-se que não poderia o contribuinte, no período de 04/2007 a
06/2009, ter calculado a base do IRPJ e CSLL presumida a 8% e a 12%. O calculo
feito erroneamente fez com que surgissem diferenças nos valores declarados de IRPJ e
CSLL.
Concernente aos períodos de 07/2009 a 12/2009 – nos quais foram feitos os
respectivos depósitos judiciais (fls 208/211) - , o crédito tributário está suspenso (Art
151 do CTN) e será feito o lançamento do crédito tributário apenas para prevenir a
decadência, sem multa de ofício.
Porém, no caso do IRPJ, 3° trimestre de 2009 o contribuinte depositou
R$39.875,31 e o crédito tributário seria de R$ 41.760,33. Não foi depositado
integralmente o crédito tributário e, diante do exposto, nesse trimestre o crédito
tributário não está suspenso. O artigo 151 do CTN prevê a suspensão se houver
DEPÓSITO INTEGRAL do crédito tributário, o que não foi o caso. A MM Juíza
Federal, em sua sentença (fls 142/207), descreve que a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário depende de sua integralidade.
No auto de infração, foi aposto na planilha no item “coeficiente utilizado”: 0%.
Porém, nas planilhas descritas nos itens 8 e 9 foram considerados os valores
declarados pelo contribuinte em DCTF e também os retidos na fonte. Assim, o tributo
cobrado neste auto de infração é calculado sobre uma base de cálculo utilizando o
coeficiente de 32% (correta), descontando-se os valores já apurados e declarados em
DCTF pelo contribuinte fiscalizado, tanto no caso do IRPJ quanto no caso da CSLL.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente notificada, SERVIÇO DE NEFROLOGIA DE SÃO CARLOS
S/S apresentou impugnação:
A Impugnante e pessoa jurídica na área de prestação de serviços médico-
hospitalares, devidamente:
i) registrada no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo,
classificada como clínica especializada;
ii) registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de
São Carlos
iii) com Alvará de Licença, autorizada a estabelecer-se com a atividade de:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES NAS ÁREAS DE
NEFROLOGIA, TRATAMENTOS DIALÍTICOS (HEMODIÁLISE, - DIÁLISE,
PERITONIAL, CAPEDIALISE, AMBULATORIAL CONTÍNUA)
Conforme já noticiado, há decisão no processo judicial n°
001940.51:2009.4.03.6115, que declarou que a empresa tem direito a incidência dos
percentuais de 8%, no caso do IRPJ, e de 12%, no caso de.CSLL. Vale destacar que
está estabelecido na sentença que esta decisão está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
ou seja, deverá ser julgada pelo TRF da 3a Região.
Foi interposto Recuso de Apelação pela impugnante, pleiteando apenas a
majoração dos honorários sucumbenciais. Além disso, conforme constatado pelo
próprio Auditor Fiscal, a mesma foi recebida em ambos os efeitos "Devolutivo e
Suspensivo", o que vale dizer que se encontra suspensa a executividade até decisão
final e trânsito em julgado.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.655 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720281/2012-13

A empresa continua a depositar em juízo os valores referentes a IRPJ e CSLL e,
o que se encontra suspenso, é a executividade e não a decisão de 1° grau.
Assim, a Impugnante tem direito à redução da base de cálculo do IRPJ sobre o
lucro presumido, no percentual de 8,00% e.de 12,00% da CSLL, até então
controvertida, pela aplicação do disposto no art. 15, § 1o, III, "a", da Lei n° 9.249/95.
Recentemente, o STJ manifestou-se no sentido de que, independentemente e da
forma de interpretação aplicada, ao intérprete não é dado alterar a mens legis. Assim, a
pretexto de adotar uma interpretação restritiva do dispositivo legal, não se pode alterar
sua natureza para transmudar o incentivo fiscal de objetivo para subjetivo.
Deve-se entender como "serviços hospitalares" aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados, diretamente à promoção da saúde..
Em regra, mas não necessariamente, são-prestados no interior do estabelecimento
hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica
com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos.
PRELIMINAR
Por ora, cabe demonstrar que a impugnante é beneficiaria de decisão judicial,
proferida pela primeira Vara da Justiça Federal de São Carlos/SP, processo n°
0001940-5Í.2009.403.6115, onde; foi concedido o beneficio da contribuição da
alíquota reduzida, bem como, a restituição das parcelas pagas a maior nos últimos
cinco anos.
Não bastassem tais esclarecimentos e a decisão já noticiada, a matéria em
questão restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP
1116399/BA, em 28/10/2009, sob o regime do art. 543-C. do CPC.
DO DIREITO
De início, a Impugnante relatou os diversos atos normativos que abordaram o
conceito de serviços hospitalares.
Finalmente, o ADI da RFB. 19/2007, para efeito de enquadramento no conceito
de serviços hospitalares a que se refere o art. 15, § 1o, III, a, da Lei n° 9.249/1995,
adotou na íntegra o conceito previsto no art. 27 da IN 480/2004, com a nova redação
conferida pela IN 791/2007. Entretanto, não se deve perder de vista que o art. 15, § 1o,
III, "a", da Lei n° 9.249/95 explicitamente concede o benefício fiscal de forma
objetiva, com foco nos serviços que são prestados, e não na pessoa do contribuinte que
executa a "prestação de serviços hospitalares".
Se a intenção do legislador fosse beneficiar determinados contribuintes em face
de suas características particulares, concedendo, assim, uma isenção subjetiva, a regra
deveria referir-se a esses sujeitos, e não ao serviço por eles prestado.
Dessa forma, não se deve restringir o benefício aos hospitais, até mesmo
porque, se esse fosse o propósito da lei, caberia explicitar-se que a concessão estaria
dirigida apenas a esses estabelecimentos, pois nada o impediria de ter assim
procedido.
DA JURISPRUDÊNCIA
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.655 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720281/2012-13

A Impugnante analisou e transcreveu jurisprudência do STJ e precedentes
administrativos.
Tendo em vista que a Lei 9.249/95 não fez nenhuma exigência referente ao
contribuinte que presta serviços hospitalares, não pode ato infralegal passar a exigi-lo.
A pretexto de realizar-se uma interpretação restritiva da norma, não se pode
transformar o benefício em subjetivo quando foi instituído em termos objetivos.
Por serviços hospitalares compreendem-se então, àqueles que estão
relacionados às atividades desenvolvidas nos hospitais, ligados diretamente à
promoção da saúde, podendo ser prestados no interior do estabelecimento hospitalar,
mas não havendo esta obrigatoriedade. Deve-se, por certo, excluir do benefício
simples prestações de serviços realizadas por profissionais liberais consubstanciadas
em consultas médicas, já que essa atividade não se identifica com as atividades
prestadas no âmbito hospitalar, mas, sim, nos consultórios médicos.
Por fim,, ressalte-se que todos . os argumentos acima delineados são também
aplicáveis à tributação da CSLL, já que a opção legislativa inserta no art. 20 da Lei
9.249/95 adotou para a tributação dessa contribuição a mesma sistemática determinada
para o imposto de renda.
CONCLUSÃO
Diante de todas as argumentações apresentadas, podemos concluir:
I - O benefício fiscal do art. 15, § 1o, III, "a", da Lei 9.249/95, alterado pelo art.
29 da Lei n° 11.727/08, é objetivo, estando focado nos serviços prestados e não
subjetivo, considerando a pessoa do contribuinte que executa a prestação de serviços
hospitalares, visando a reduzir a carga tributária em função do fato tributado, ou seja,
da renda decorrente da prestação de "serviços hospitalares";
II - as Instruções Normativas 480/2004 e 539/2005 extrapolaram os ditames da
Lei 9.249/95 sendo, portanto, ilegais;
III - de acordo com a Resolução DC 5O/2002 - ANVISA (alterada pela
Resolução DC 189/2003), considera-se "serviços hospitalares" a prestação de
atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde por Estabelecimentos
Assistenciais de Saúde -EAS, neles estando compreendidos:
a) os serviços prestados em regime ambulatorial e de hospital-dia, incluindo-se
às consultas médicas realizadas em consultório inserido na estrutura de
estabelecimento que disponibilize ao paciente, serviços de apoio ao diagnostico e
terapia; e/ou
b) a prestação de atendimento imediato de assistência à saúde (atendimentos de
urgência e atendimentos de emergência); e/ou
c) os serviços prestados em regime de internação; e/ou
d) os serviços de apoio ao diagnóstico e terapia, ainda que prestados por
profissionais liberais em consultórios não localizados em Estabelecimentos
Assistenciais de Saúde - EAS.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.655 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720281/2012-13

Não pairam dúvidas, portanto, que o tipo de atividade desenvolvida por uma
clínica médica não decorre da circunstância do serviço ser prestado pelo sócio ou por
outra pessoa qualquer.
Desta forma, conclui-se que as clínicas médicas, enquanto estabelecimentos de
assistência à saúde, prestam serviços hospitalares, podendo calcular o lucro presumido
para fins de IRPJ com percentual de 8% e a CSLL com percentual de 12%, sendo
ilegítima qualquer pretensão em sentido contrário.
DO EFEITO SUSPENSIVO
A presente impugnação administrativa, nos termos do Código Tributário
Nacional, deverá ser recebida no efeito suspensivo.
DA MULTA DE OFÍCIO
Tais muitas só podem ser aplicadas quando há lugar para lançamento de oficio,
em sentido estrito, não sendo por outra razão que elas têm o nomen iuris de multas de
oficio. Agora, se todas as informações, dados e valores do histórico fiscal do
contribuinte são por este fornecidos ao Fisco, tanto em termos quantitativos, quanto
qualitativos, ele não pode ser penalizado com esse tipo de multa.
Note-se que, quando se fala em lançamento de ofício é o lançamento tributário
realizado pela autoridade fiscal competente, desde o seu início, sem qualquer tipo de
auxílio ou intervenção por parte do contribuinte. Trata-se de procedimento em que
toca exclusivamente a ela, autoridade fazendária competente para tanto, com respaldo
no art. 149 do mesmo CTN, verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo o caso, aplicar a penalidade cabível.
Seria contrário aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
penalizar-se com multa de 75% ou de 150% do valor do tributo não recolhido, ou
insuficientemente recolhido, o contribuinte que, cumprindo obrigação tributária
acessória, vale dizer, desincumbindo-se de seus deveres instrumentais para com a
administração tributária, forneceu-lhe todas as informações necessárias à determinação
e valoração qualitativa e quantitativa dos fatos imponíveis dos quais resultou o crédito
tributário cobrado.
Assim, Ad argumentandum, caso V.Sas, entendam devida a aplicação da multa,
que a mesma fique limitada nos termos da Lei 9.430/96, artigo 61, parágrafo 2o; que
conforme previsto no. artigo 106, inciso II, alínea "c" da Lei n° 5.172/66 deverá ser
aplicado ao presente caso.
DO PEDIDO
A procedência da presente Impugnação com o consequente CANCELAMENTO
do Auto de Infração mencionado, como medida de inteira justiça.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, a decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.655 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720281/2012-13

PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA
PARCIAL
COM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
A propositura de ação judicial, antes ou após a expedição de despacho decisório, com
razões de pedir coincidentes em parte com as trazidas em sede de manifestação de
inconformidade, impede a apreciação, pela autoridade administrativa a quem caberia o
julgamento, destas mesmas razões de mérito submetidas ao Poder Judiciário, cuja
decisão faz coisa julgada se sobrepondo ao julgado administrativo.
SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCEITO. CRITÉRIO OBJETIVO.
Devem ser considerados serviços hospitalares aqueles que se vinculam às atividades
desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, de sorte que,
em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento
hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica
com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos.
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO.
O percentual de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no lucro
presumido, para a atividade de prestação de serviços em geral é de 32% (trinta e dois
por cento), com exceção aos serviços hospitalares, caso em que se reduz
respectivamente para 8 e 12%.
RECURSOS REPETITIVOS. STJ. VINCULAÇÃO DA RFB.
As decisões emanadas pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos vinculam a
Receita Federal quando atendidos os requisitos estabelecidos nos §§ 4o, 5o e 7o da Lei
10.522/2002 e art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
ARGUMENTADO.
INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR.
A DRJ não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso a esse Conselho alegando
basicamente as mesmas razões de sua impugnação.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo, pois foi proposto dentro do prazo de 30 dias da ciência da
ciência do acórdão da Delegacia de origem.
Quanto ao conhecimento do recurso, veja-se que há concomitância entre este e
ação ajuizada pela Contribuinte, ora recorrente, para ter reconhecido seu “direito de efetuar o
recolhimento do imposto às alíquotas de 8% e 12, respectivamente sobre o IRPJ e a CSLL.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.655 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720281/2012-13

Conforme andamento no site do TRF e STJ, o processo transitou em julgado
sendo que a matéria discutida é a mesma dos autos, qual seja a redução das alíquotas do IRPJ e
CSLL por ser a empresa prestadora de serviços hospitalares:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0001940-51.2009.4.03.6115/SP
2009.61.15.001940-7/SP
RELATOR
:
Desembargador Federal MARCELO SARAIVA
APELANTE
:
SERVICO DE NEFROLOGIA DE SAO CARLOS S/C LTDA
ADVOGADO :
SP290695 VERA LÚCIA PICCIN VIVIANI e outro(a)
APELANTE
:
Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO :
SP000004 RAQUEL VIEIRA MENDES E LÍGIA SCAFF
VIANNA
APELADO(A) :
OS MESMOS
REMETENTE :
JUIZO FEDERAL DA 1 VARA DE SAO CARLOS - 15a
SSJ/SP
No. ORIG.
:
00019405120094036115 1 Vr SAO CARLOS/SP
EMENTA

AÇÃO ORDINÁRIA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
APÓS O ADVENTO DA ART. 29 DA LEI N. 11.727/2008. CONSTITUIÇÃO.
SOCIEDADE SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO
FISCAL.
1. Redução de alíquota do IRPJ e da CSLL, prevista na Lei 9.249/95. Interpretação da
expressão "serviço hospitalar". Possibilidade com exclusão das receitas atinentes às
consultas médicas. REsp 1116399/BA.
2. Todavia, para os fatos geradores ocorridos após a entrada em vigor da Lei
11.727/2008, com as alterações promovidas no art. 15, §1o, III, "a", da Lei 9.249/95,
devem as empresas se apresentar sob a forma de sociedade empresária.
3. In casu, a parte autora se revela como sociedade simples, no momento da ocorrência
dos fatos geradores, o que impede o gozo do benefício fiscal. Precedentes.
4. Acerca do pagamento de verba honorária, de acordo com entendimento existente
nesta E. Turma, com o qual me filio, o montante a ser pago a título de honorários
advocatícios nesta hipótese, deve ser fixado em 10% (dez) por cento sobre o valor da
causa (R$ 18.694,00 - fls.28), devidamente atualizado, além das custas na forma lei.
5. Apelação da União Federal e remessa oficial providas. Apelação da parte autora
prejudicada.

ACÓRDÃO
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.655 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720281/2012-13

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia
Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação da União Federal e remessa oficial e julgar prejudicada a
apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado.

São Paulo, 22 de novembro de 2017.
MARCELO SARAIVA
O andamento do STJ dá conta do trânsito em julgado do agravo em recuso
especial interposto pela Contribuinte em 26/02/2020

AREsp no 1495913 / SP (2019/0123244-5) autuado em 10/05/2019
Detalhes Fases Decisões Petições Pautas
26/02/202016:59 Baixa Definitiva para TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a
REGIÃO (22)
26/02/202016:59 Transitado em Julgado em 26/02/2020 (848)
30/12/201907:21 PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL intimado
eletronicamente da(o) Ementa / Acordão em 30/12/2019 (300104)
30/12/201905:59 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL intimado eletronicamente da(o)
Ementa / Acordão em 30/12/2019 (300104)
19/12/201910:45
Disponibilizada
intimação
eletrônica
(Acórdãos)
ao(à)
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL (300105)
19/12/201909:00 Disponibilizada intimação eletrônica (Acórdãos) ao(à) MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL (300105)
19/12/201905:24 Publicado EMENTA / ACORDÃO em 19/12/2019 Petição No
471030/2019 - AgInt (92)
Julgamento Eletrônico
AgInt no AREsp 1495913(2019/0123244-5 de 19/12/2019)
EMENTA / ACORDÃO
RELATÓRIO E VOTO- Min. GURGEL DE FARIA
CERTIDÃO DE JULGAMENTO
18/12/201921:45 Disponibilizado no DJ Eletrônico - EMENTA / ACORDÃO (1061)
17/12/201918:47 Ato ordinatório praticado - Acórdão encaminhado à publicação -
Petição No 2019/0471030 - AgInt no ARE
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.655 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720281/2012-13

Nesse sentido, tendo em vista a concomitância entre aquele e esse, não conheço
parcialmente do recurso, conforme súmula n.o1 desse Conselho:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Com relação a aplicação da multa à razão de 75%, reproduzo o voto da Delegacia
de origem abaixo:
Diante da alegação trazida pelo contribuinte de que a multa no percentual de
75% seria contrária aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, portanto,
inconstitucional, é devido esclarecer que o administrador é um mero executor de
normas não lhe cabendo questionar a legalidade ou constitucionalidade dessas. A
análise de teses contra a legalidade ou a constitucionalidade de normas é privativa do
Poder Judiciário, conforme competência conferida constitucionalmente. Nesse sentido
súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf):
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
O art. 26-A do PAF, incluído pela Lei n o 11.941, de 2009, resultante da
conversão da MP no 449, de 2008, é claro no sentido de que o julgador administrativo
não pode afastar a aplicação de lei sob o fundamento de violação da constituição:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Também o artigo 7o, incisos IV e V da Portaria MF no 341, de 2011, determina
que o julgador de primeira instância está vinculado às leis, assim como às normas
regulamentares, inclusive, a entendimentos da Receita Federal expressos em atos
normativos:
Portaria MF no 341/2011
Art. 7oSão deveres do julgador:
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem
como o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Art. 116, III da Lei no 8.112/90
Art. 116. São deveres do servidor:
(...)
III - observar as normas legais e regulamentares;
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.655 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720281/2012-13

Assim, o julgador administrativo, por força de sua vinculação ao texto da norma
legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la,
sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade.
A multa de ofício por falta de recolhimento do tributo devido no percentual de
75% está prevista no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no
11.488, de 2007, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
Encontrando-se a multa de ofício de 75% prevista no art. 44, I da Lei no 9.430,
de 1996, e como tal dispositivo não foi declarado inconstitucional ou ilegal até o
presente momento, considera-se devida a sua aplicação.
Já as alegações da defesa de que todas as informações, dados e valores do
histórico fiscal da contribuinte foram por ela fornecidos ao Fisco, tanto em termos
quantitativos, quanto qualitativos, por isso ela não poderia ser penalizada com esse
tipo de multa, seriam cabíveis no caso de multa de ofício agravada, prevista no no art.
44, § 2o da Lei no 9.430, de 1996.
Todavia, o agravamento da multa de ofício não ocorreu no Auto de Infração,
ora apreciado, não cabendo enfrentar essa questão.
Mantida a multa de ofício aplicada no percentual de 75%.
Por outro lado, apenas ad argumentadum, se os depósitos tivessem sido realizados
no montante integral, realmente não seria devida a multa de ofício, conforme súmula desse
Conselho:
Súmula CARF n° 17
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do
art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.655 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720281/2012-13

Entretanto, os valores lançados foram somente aqueles que não estavam
depositados em seu montante integral e, por esse motivo, devida a multa de ofício.
Assim, pelo acima exposto, conduzo meu voto para conhecer parcialmente do
recurso, e na parte conhecida, negar-lhe provimento, mantida a decisão da Delegacia de origem
por seus próprios fundamentos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital